Tribunal: STJ
Processo: 0809103-21.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739594 - RJ (2024/0337372-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: ESMERALDA VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
ANDRESSA HYPOLITO DA COSTA SEABRA - RJ180368
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO
RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
2. A conclusão do Tribunal de origem está de acordo com a
compreensão deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no
caso, a pretensão não está sujeita ao prazo de decadência do art.
178, II, do Código Civil, pois não se busca a anulação do contrato
de previdência privada, mas sim a nulidade de regra contratual
por
inconstitucionalidade
devido
à
discriminação
de
gênero. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. O acórdão recorrido trouxe fundamento constitucional que
não foi impugnado, tendo em conta que não foi interposto o
imprescindível recurso extraordinário, incidindo assim o teor da
Súmula 126/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48287724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 92d54dd7-3172-4f8e-b807-800ec9b90133

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 92d54dd7-3172-4f8e-b807-800ec9b90133

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739594 - RJ (2024/0337372-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: ESMERALDA VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
ANDRESSA HYPOLITO DA COSTA SEABRA - RJ180368
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO
RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
2. A conclusão do Tribunal de origem está de acordo com a
compreensão deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no
caso, a pretensão não está sujeita ao prazo de decadência do art.
178, II, do Código Civil, pois não se busca a anulação do contrato
de previdência privada, mas sim a nulidade de regra contratual
por
inconstitucionalidade
devido
à
discriminação
de
gênero. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. O acórdão recorrido trouxe fundamento constitucional que
não foi impugnado, tendo em conta que não foi interposto o
imprescindível recurso extraordinário, incidindo assim o teor da
Súmula 126/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF,
contra decisão monocrática (fls. 813-818, e-STJ), que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial da ora insurgente e negar-lhe provimento.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado (fl. 598, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO.
FUNCEF. REVISÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 291 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
INAPLICÁVEL ART. 178, II, CC. PEDIDO DECLARATÓRIO. VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NULIDADE
ABSOLUTA
E
INSANÁVEL.
CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA
APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO A DEPENDER
DO GÊNERO DO SEGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA DEFINITIVAMENTE PELO STF. TEMA 452 DE
REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PRECEDENTE
VINCULANTE. ART. 489, § 1o, VI, 926 e 927, III, DO CPC. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
Nas razões do recurso especial (fls. 656-667, e-STJ), a recorrente, em
síntese, apontou: a) violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
porque a Corte estadual deixou de considerar a adesão da autora ao saldamento do
Plano de Benefícios; b) vulneração dos arts. 104, 178, II, e 840 do Código Civil pois
não foi reconhecida a decadência do direito pleiteado; e c) ofensa do art. 6o da LC 108
/2021.
Inadmitido o apelo na origem, adveio o agravo do art. 1.042 do CPC/2015
(fls.769-785, e-STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (fls. 813-818, e-STJ), o agravo foi conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento: I) porque não foi
considerado violado o art. 1.022, II, do CPC/2015; II) pela consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ, o que atraiu a incidência da Súmula 83/STJ; e
III) pela aplicação da Súmula 126/STJ porque, na análise da ofensa ao art. 6o da LC
108/2021, foi aplicado o princípio constitucional da isonomia previsto no art. 5o, I, da
Constituição Federal.
Daí o presente agravo interno (fls. 822-835, e-STJ), no qual a agravante
sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 83 e 126/STJ. Enfatiza a vulneração do art.
1.022, II, do CPC/2015 e dos demais dispositivos indicados como violados.
Impugnação às fls. 822-835, e-STJ no qual a parte agravada requer a
majoração dos honorários e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão singular, a jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal
de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente
a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Confira-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.469.906/MG, 3a Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 808.418/SP, 4a Turma, DJe de
.
16/02/2018
13/12/2017
Na hipótese, o órgão julgador analisou a matéria que lhe fora posta à
apreciação de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou
obscuridade, em que pese não tenha sido acolhida a tese da recorrente.
A agravante insiste em afirmar que o recurso merece ser provido para sanar
omissão em relação à adesão espontânea da autora ao Saldamento do Plano de
Benefícios do REG/REPLAN.
Todavia, não se vislumbra o aludido vício no
impugnado, conforme
decisum
se extrai do seguinte trecho da decisão agravada (fls. 814-815, e-STJ):
(...) De início, não há afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas
nos autos.
O órgão julgador de origem decidiu sob a seguinte ótica, conforme se pode
extrair do acórdão recorrido (fls. 602-603, e-STJ):
Inexiste, ainda, qualquer pedido de anulação de negócio jurídico a atrair a
incidência do art. 178, inciso II, do Código Civil. O escopo do pedido é a
declaração de inconstitucionalidade da regra contratual que estabelece
tratamento não isonômico entre homens e mulheres.
Além da pretensão declaratória ser imprescritível, o vício de
inconstitucionalidade impõe a nulidade absoluta e insanável do seu objeto,
que deverá assim ser extirpado do mundo jurídico. Inclusive, uma vez
reconhecido, opera efeitos ex tunc, como se de fato nunca houvesse
existido, exceto se expressamente modulados os efeitos. Por tais razões,
não há lógica nem fundamento jurídico para a pretensão do apelante de
limitar no tempo o exercício do direito buscado pela autora na presente
demanda.
De ressaltar, ainda, que a inconstitucionalidade aqui debatida já foi
definitivamente declarada pela nossa Corte Constitucional, a quem cabe,
por excelência, a última palavra sobre a compatibilidade ou não de
determinada norma ou instituto com a Constituição de 1988.
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

E mais, a tese de inconstitucionalidade do Tema n. 452 de Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, da qual o apelante pretende a
aplicação de
foi firmada no julgamento de recurso
distinguish,
extraordinário interposto pelo próprio apelante, no bojo de demanda
ajuizada por outra empregada da Caixa Econômica Federal e segurada da
FUNCEF, que assim como a autora se aposentou antes da EC 20/1998,
versando sobre os exatos regulamento e contrato que são agora objeto
desta demanda (Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG da
FUNCEF de 1977, alterado em 1996; e Instrumento Particular de Alteração
Contratual – IPAC, ofertado às seguradas mulheres em 1996).
Note-se que a parte autora, ora apelada, foi empregada da Caixa
Econômica Federal, com admissão em
, tendo se aposentado
01/08/1977
proporcionalmente em
(índex 21113017), e recebendo
04/06/1996
complementação proporcional por 26 anos completos de contribuição no
percentual de 76% de sua remuneração como empregada ativa, consoante
a alteração do Regulamento da FUNCEF em 1996 (índex 21113049), por
ela aceita no IPAC (índex 25805490) oferecido.
Ou seja, o caso em tela é idêntico ao precedente, de forma que não há que
se cogitar de distinção. [grifou-se]
O órgão julgador dirimiu as questões que lhe foram postas à apreciação, de
forma clara e sem omissão, embora não tenha acolhido a pretensão da recorrente,
portanto não ocorre ofensa aos citados dispositivos. Na mesma linha, precedentes:
AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO
17/05/2016
02/06/2016
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP,
23/06/2015
30/06/2015
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
05/09/2013
.
17/09/2013
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese em exame.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos

artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara
Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso
2. Os fundamentos do acórdão recorrido em
ser imputado vicio ao julgado.
relação à existência de inovação recursal, e ausência de interesse de agir,
autônomos e suficientes para a sua manutenção, não foram rebatidos pelos
recorrentes em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta de
impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão nesse ponto, o
que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no
particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 3. As conclusões do Tribunal de
origem não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria,
necessariamente, reexame de matéria fático-probatória dos autos, e da relação
contratual estabelecida entre as partes, o que é vedado em sede de recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.839.493/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
) [grifou-se]
9/8/2022
17/8/2022
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE EMPREITADA.
REFORMA DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTS. 489 E
1022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO A NORMA FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. MÉRITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
RECONHECIDOS COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA.
SÚMULAS NS. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e
1022 do NCPC quando o Tribunal estadual enfrenta todos os aspectos
essenciais à resolução da causa, de forma ampla, clara e fundamentada.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
(...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.913.453
dirimir o litígio.
/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
25/10/2021
de
) [grifou-se]
28/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do

CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
ser sanada.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/10/2015
D29/10/2015) [grifou-se]
Desta forma, considerando que as questões postas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, merece ser
mantida a decisão singular que afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC
/2015.
2. A recorrente insurge-se contra o teor da Súmula 83 do STJ porque
considera que, ao contrário do que foi decidido, aplica-se à hipótese a decadência do
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

direito. Enfatiza que "modificar a finalidade da COMPLEMENTAÇÃO é interferir no
contrato, no termo inicial da relação entre a FUNCEF e a Autora, sendo, assim,
passível da incidência da decadência" (fl. 828, e-STJ).
Entretanto, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada, não
houve pedido de anulação do negócio por parte da autora. O escopo do pedido é a
declaração de inconstitucionalidade da regra contratual que estabelece tratamento não
isonômico entre homens e mulheres, o que afasta a possibilidade de reconhecimento
da decadência do direito pleiteado, incidindo apenas a prescrição quanto às prestações
vencias antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda (fls. 815-817, e-
STJ):
(...) A recorrente aponta violação dos arts. 104, 178, II, e 840 do CC em busca
de que seja acolhida a tese de decadência do direito pleiteado nos autos.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão jurídica, afastou o reconhecimento
da decadência na espécie, concluindo que a parte autora não pretende a
anulação do negócio jurídico, mas somente a revisão do benefício de
previdência complementar, de modo que não incide o prazo decadencial, sob a
seguinte fundamentação (fls. 601-602 e-STJ):
Inicialmente, quanto às prejudiciais de decadência e prescrição, não
devem ser acolhidas.
A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, de forma que a
prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio
que antecede a propositura da demanda, não havendo falar em prescrição
do fundo de direito. Aplica-se ao caso a Súmula 291 do STJ: “A ação de
cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela
previdência privada prescreve em cinco anos.”
Inexiste, ainda, qualquer pedido de anulação de negócio jurídico a atrair a
incidência do art. 178, inciso II, do Código Civil. O escopo do pedido é a
declaração de inconstitucionalidade da regra contratual que estabelece
[grifou-se]
tratamento não isonômico entre homens e mulheres.
Como se vê, a conclusão adotada pelo aresto vergastado está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que se a revisão do benefício
previdenciário não demandar a anulação de contrato ou transação extrajudicial,
a pretensão de recebimento das diferenças de valores da aposentadoria não se
.
sujeita à decadência
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SÚMULA N.
452 DO STF. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inconstitucional a cláusula de
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas
entre homens e mulheres para cálculo previdenciário e que acarrete a
percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres, mesmo que se
leve em conta o menor tempo de contribuição delas (Tema n. 452 do STF).
2. Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a
anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento
previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de
3. Aplicam-se
diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação
de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos
autos. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 5.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.566.618/DF, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
2/9/2024
de
.) [grifou-se]
4/9/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS
PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
SÚMULA 83/STJ. TESE RELATIVA À TRANSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE VIÉS CONSTITUCIONAL. REEXAME
INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021
DO
CPC/2015.
INAPILCABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no
sentido de que, não buscando a parte a anulação do negócio jurídico
firmado, não há falar em sujeição ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos.
2. Os pactos de previdência privada constituem modalidade de contratos
de trato sucessivo, sujeitando-se a revisão do benefício à prescrição
quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de
direito, nos termos das Súmulas 291 e 427/STJ. 3. Não é cabível a
interposição de recurso especial para discutir matéria decidida pela
segunda instância com base em norma constitucional. 4. A aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida
multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
- pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.407.633
/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA DE VALORES. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. ART. 1.015, VI, DO CPC. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial
interposto em
e concluso ao gabinete em
. 2. O
16/6/2023
6/10/2023
propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a recorrente decaiu do direito de obter e revisão do
benefício previdenciário; c) é cabível agravo de instrumento contra o
pronunciamento jurisdicional que determina a exibição de documentos pela
parte e d) os embargos de declaração opostos pela recorrente tiveram
intuito protelatório. 3. Na hipótese em exame, é de ser afastada a
existência de omissões no acórdão recorrido, já que as matérias
impugnadas foram enfrentadas de forma fundamentada pelo Tribunal de
origem. 4. Se a revisão do benefício previdenciário não demandar a
anulação de contrato ou transação extrajudicial, a pretensão de
recebimento das diferenças de valores da aposentadoria não se sujeita à
decadência, mas sim à prescrição quinquenal, que alcança apenas as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento
5. É cabível agravo de
da ação. Súmula 291/STJ e Precedentes.
instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15 ainda que a
decisão que determinou a exibição de documentos tenha sido proferida no
âmbito do próprio processo e não na resolução de um incidente processual
ou de uma ação incidental. O que importa para fins de cabimento do
agravo de instrumento é o conteúdo decisório, que deve versar sobre a
exibição de documento em posse de uma das partes ou de terceiro. Assim,
na espécie, a decisão que determinou a exibição, pela recorrente, das
folhas de pagamento originais, é recorrível via agravo de instrumento. 6.
Nos termos da Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
No particular, os embargos opostos pela recorrente tiveram por objetivo
assegurar a manifestação expressa do Tribunal a quo a respeito do
conteúdo do art. 1.015, VI, do CPC, a fim de garantir o prequestionamento,
razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art.
1.026, § 2o, do CPC. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (REsp n. 2.100.931/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
16/4/2024
19/4/2024
Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência do óbice
. [grifou-se]
da Súmula 83 do STJ
Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem está de acordo com a
interpretação deste Superior Tribunal de Justiça porquanto foi aplicada ao caso a
Súmula 291/STJ: "A ação de cobrança de parcelas de complementação de
aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos".
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

Em igual sentido, acrescente-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
VEDAÇÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS
PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULAS
291/STJ E 427/STJ. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TESE RELATIVA À
TRANSAÇÃO
E
RENÚNCIA
AO
DIREITO.
TEMA
943/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO AMPARADO EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME
INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 126/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em ação de previdência complementar, onde se
discute a aplicação de prazo decadencial e prescrição em relação a diferenças
de complementação de aposentadoria. 2. O Tribunal de origem decidiu que a
pretensão não está sujeita ao prazo de decadência do art. 178, II, do Código
Civil, pois não se busca a anulação do contrato, mas sim a nulidade por
3.
inconstitucionalidade devido à discriminação de gênero.
A decisão recorrida
foi fundamentada em entendimento de que a obrigação de complementação de
aposentadoria é de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal, conforme as
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em
Súmulas 291 e 427 do STJ.
discussão consiste em saber se a pretensão de diferenças de complementação
de aposentadoria está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos ou à
prescrição quinquenal. 5. Outra questão é se a decisão recorrida, que se baseou
em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, poderia ser revista sem a
interposição de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Tribunal
de origem corretamente aplicou a prescrição quinquenal, pois a pretensão não
busca a anulação do negócio jurídico, mas sim a nulidade por
7. A análise de
inconstitucionalidade, o que não se sujeita ao prazo decadencial.
cláusulas contratuais e matéria fática é vedada em recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ, impedindo a revisão da decisão recorrida. IV.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.699.611/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
24/2/2025
28/2/2025
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato
sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da
ação e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas no 291 e 427,
2.
ambas do STJ.
"Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria
das mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens, em observância
ao princípio constitucional da igualdade, mostra-se inviável o reexame da
(AgRg no REsp 1.281.657/RS, Rel.
questão em âmbito de recurso especial"
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). 3.
27/08/2013
02/09/2013
O STF já reconheceu, em julgamento de
recurso
extraordinário
com
repercussão
geral
reconhecida,
a
inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que,
prevendo regras distintas entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do
4.
benefício para as mulheres em razão de seu tempo menor de contribuição.
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n.
1.994.487/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
) [grifou-se]
12/3/2024
18/3/2024
Permanece, deste modo, a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Por fim, não merece reparo a decisão singular no ponto em que aplicou a
Súmula 126/STJ.
Consignou-se que, acerca da alegada violação da LC 108/2021 por falta de
fonte de custeio para a complementação do benefício, a Corte local solucionou o
mérito da controvérsia com base na aplicação ao caso do princípio da isonomia,
previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal. Não obstante, não houve manejo
de recurso extraordinário, mas apenas do presente recurso especial.
Nesse diapasão, incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL. PERCENTUAL DISTINTO PARA HOMENS E MULHERES.
MENSALIDADE INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO.
EFEITOS
DA
TRANSAÇÃO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 126 E 211, AMBAS DO STJ, E 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O acórdão recorrido trouxe fundamento constitucional que não foi impugnado,
tendo em conta que não foi interposto o imprescindível recurso extraordinário,
colhendo assim o óbice do Enunciado n. 126 da Súmula do STJ.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.266.972/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
17/2/2025
20/2/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
MULTA
COMINATÓRIA.
COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL
NÃO IMPUGNADA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUAL NÃO FOI
ADMITIDO NA ORIGEM, SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STF. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por G. F. DE F. (menor), contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial manejado com fundamento no art. 105,
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

III, a, da Constituição Federal, no qual se alegava violação ao art. 1.007, §§ 4o e
5o, do CPC/2015, em virtude da controvérsia envolvendo a imposição e
liquidação de multa cominatória determinada pela Justiça Estadual contra a C. E.
F.. O acórdão recorrido possui fundamentação constitucional e
infraconstitucional, sendo qualquer uma delas suficiente, por si só, para manter a
decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso
especial quando o acórdão recorrido apresenta fundamento constitucional
autônomo e suficiente para a manutenção da decisão, não impugnado por
recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, sendo
qualquer deles suficiente para a manutenção do julgado, e a parte não interpõe
recurso extraordinário contra o fundamento constitucional, incide o óbice da
Súmula 126 do STJ, tornando inviável o conhecimento do recurso especial.
4. No caso concreto, o TJSP assentou entendimento com base em interpretação
do art. 109 da Constituição Federal para reconhecer a competência da Justiça
Federal para a fase de execução de multa cominatória imposta à empresa
pública federal, o que não foi impugnado por recurso extraordinário, tendo este
sido inadmitido sem interposição do correspondente agravo ao STF.
5. A ausência de impugnação específica do fundamento constitucional torna
prejudicada a análise da violação infraconstitucional apontada, impedindo a
reforma do acórdão recorrido por meio de recurso especial.
6. Ainda que ultrapassado esse óbice, as razões do agravo interno não
impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, incidindo também o entendimento
das Súmulas 182/STJ e 283/STF, por analogia.
7. Correta a decisão agravada ao aplicar a Súmula 126/STJ, pois o fundamento
constitucional não impugnado é apto a, por si só, manter o acórdão recorrido. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.164.444/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
28/4/2025
5/5/2025
Portanto, inafastável a incidência da Súmula 126/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
4. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, formulado
na petição impugnação, necessário destacar que "Segundo orientação desta Corte,
não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.
Precedentes". (AgInt no AREsp n. 2.069.337/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
17/8/2022
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
5. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48003238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:40
Código de Controle do Documento: 7983a91c-a34e-46ea-91bf-e8af0a857704

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.594 / RJ
Número Registro: 2024/0337372-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08091032120228190002 202424508200 8091032120228190002
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: ESMERALDA VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
ANDRESSA HYPOLITO DA COSTA SEABRA - RJ180368
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA48268359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:09
Código de Controle do Documento: 5c832135-4faf-4bc7-8a3f-206c26557ef8

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: ESMERALDA VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
ANDRESSA HYPOLITO DA COSTA SEABRA - RJ180368
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:09
Código de Controle do Documento: 5c832135-4faf-4bc7-8a3f-206c26557ef8